Tribunal: CARF
Processo: 10680.011806/2005-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.011806/2005-98 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1302-001.052 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
21 de outubro de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
TRATORALLIS PECAS PARA TRATORES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andreia Lucia Machado
Mourao, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se o presente processo administrativo de Autos de Infração lavrados em face
do contribuinte Tratorallis Pecas Para Tratores Ltda., ora Recorrente, através dos quais foram
constituídos créditos tributários de IRPJ, CSLL, contribuição ao PIS e COFINS, face a
constatação, pelo agente autuante, de omissão de receitas ocorrida nos ano-calendário de 2001.
A acusação fiscal consta do Termo de Verificação Fiscal.
Em síntese, a fiscalização, ao analisar os livros contábeis e fiscais do contribuinte,
apurou omissão de receitas (receitas não contabilizadas), caracterizada pela diferença entre os
valores escriturados no Livro Razão e nos livros de Registro de Apuração do ICMS da matriz e
filial da entidade.
Neste ponto, importante destacar que, ao ser intimado, no curso da fiscalização,
sobre a diferença verificada, o contribuinte afirmou que:
(...) deixou de recolher impostos federais incidentes sobre os valores apurados pela
fiscalização da Receita Federal em Belo Horizonte a título de diferenças obtidas através
da comparação dos valores relativos a Receita de Revenda de Mercadorias escrituradas
nos Livros Razão, Registro de Apuração de ICMS e Registro de Saídas nos meses de
abril, novembro e dezembro de 2001
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011806/2005-98
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011806/2005-98

Afirmou, ainda, que a falta de recolhimento teria acontecido “em virtude da
inadimplência de seus clientes e devolução de cheques sem fundos”.
Neste sentido, partindo das informações constantes na DIPJ apresentada pelo
contribuinte, a fiscalização recalculou os tributos, considerando o valor das receitas omitidas,
que foram identificadas, como mencionado, no livro de apuração do ICMS da matriz e filial da
entidade.
Ao ser intimada do Auto de Infração, a Recorrente apresentou Impugnação
Administrativa, combatendo apenas o lançamento de IRPJ e CSLL. Em seu longo apelo,
incialmente a Recorrente discorre sobre os princípios que norteiam o processo administrativo
tributário, notadamente os princípios da verdade material da legalidade, e sobre os fatos que
desencadeiam a incidência do IRPJ e da CSLL.
Posteriormente, o Recorrente discorre sobre as ilações da fiscalização, deixando
claro, logo em seguida, que a Impugnação iria combater apenas os lançamento de IRPJ e CSLL.
Assim, no mérito, alega que a fiscalização, ao recalcular o tributo com base nos
lançamento contábeis e fiscais do contribuinte, teria considerado apenas as receitas omitidas, não
levando em consideração as despesas incorridas no período autuado. Afirma, assim, que “as
despesas contabilizadas não foram consideradas, mantendo-se, para efeito de apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, aquelas mesmas despesas informadas pela empresa na
DIPJ/2002”, o que teria, aos seus olhos, resultado em uma apuração de um lucro irreal, fictício.
Basicamente, o Recorrente defende que, na apuração feita pela fiscalização, foram
considerados de forma equivocada os valores da contribuição ao PIS e da COFINS, bem como o
“Custo das Mercadorias vendidas”, uma vez que se considerou o valor declarado, pelo próprio
contribuinte em DIPJ, em detrimento do que restou contabilizado.
Por fim, no apelo inaugural, a Recorrente requereu a realização de diligência e/ou
perícia para comprovar suas alegações, caso os julgadores não pudessem formular seu
convencimento “somente a partir dos documentos ora juntados”. Além dos documentos
societários e de representação, o contribuinte acostou aos autos apenas cópias dos Autos de
Infração e do Termo de Verificação fiscal.
A DRJ em Belo Horizonte, ao analisar a Impugnação Administrativa apresentada
pelo contribuinte, entendeu por bem julgar como improcedente o apelo, sendo proferido o
seguinte resultado do julgamento:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, (a)
indeferir o pedido de execução de diligência ou perícia; (b) determinar o aparte dos
autos, para cobrança imediata da parte não litigiosa, concernente à contribuição para o
PIS e à Cofins; e (c) considerar procedentes os lançamentos de IRPJ e de CSLL
entranhados nestes autos.
Não concordando com a decisão proferida, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual, repisa, na integralidade, os argumentos apresentados na Impugnação
Administrativa.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011806/2005-98

Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado pessoalmente do teor do
acórdão recorrido em 25/05/2007 (AR de fls. 281), apresentando o Recurso Voluntário ora
analisado no dia 22/06/2007 (comprovante de fls. 282), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E/OU DILIGÊNCIA.
No Recurso Voluntário, invertendo a ordem dos argumentos apresentados em
sede de Impugnação Administrativa, o Recorrente aduz, em primeiro lugar, pela necessidade de
realização de perícia e/ou diligência.
Em síntese, de acordo com sua argumentação e com os quesitos formulados, o
Recorrente pretende provar, com a diligência e/ou perícia, que a fiscalização teria se equivocado
quando refez o cálculo dos tributos (IRPJ e CSLL), na medida em que considerou os valores da
contribuição ao PIS e da COFINS, bem como o “Custo das Mercadorias vendidas” que estavam
indicados na DIPJ apresentada pelo próprio contribuinte, em detrimento do que havia sido
contabilizado.
No entender do contribuinte, não poderia, a fiscalização, considerar a
contabilidade apenas no que tange às receitas omitidas – omissão esta que não foi negada pelo
contribuinte – e considerar a DIPJ com relação aos tributos e custos incorridos no período.
Pois bem.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que
o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o
da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a
realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento. Nesse
sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011806/2005-98

ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa,.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que Delegacia de Julgamento pode, de
ofício, independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir se os
argumentos lançados pelo contribuinte estão corretos ou não. Esta é a orientação do artigo 18 do
Decreto 70.235/72, Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o
processo administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes.
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns
casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de argumentos e, em
especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar os argumentos lançados em seus
apelos. Com base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
No presente caso, como se observa dos autos, em seus apelos, o Recorrente não
trouxe documentos para comprovar o erro cometido na sua DIPJ (que ele mesmo alega que
cometeu), como muito bem observado pela DRJ. Veja-se o que constou do acórdão recorrido:
No caso, o registro da receita equivalia a uma confissão (e, portanto, uma prova
em si mesma), enquanto os registros de PIS, Cofins e CMV tinham a natureza de meras
alegações (e, no caso em tela, carentes de prova que as sustentem, como ensinam os pristinos
brocardos allegatio partís nonfacit íus e allegatio et non probatio, quasi non allegatío). Observe-
se que esta mesma carência se verifica agora, no exame da impugnação: a impugnante não
apresenta nenhuma prova da correção de seus assentos contábeis, os quais, como é sabido, não
valem por si sós, devendo estar apoiados em documentos hábeis.
Todavia, em uma análise detida dos autos, notadamente na documentação
apresentada junto com os Autos de Infração, pode-se verificar que consta, às fls. 165, a
“Demonstração do resultado do exercício”, em que se observa que houve a contabilização do
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011806/2005-98

valor de R$1.244.253,41 como “Custo das Vendas das mercadorias vendidas”, no período
compreendido entre 01/2001 e 12/2001, valor este que o Recorrente alega, em seus apelos, que
deveria ter sido considerado pelo agente autuante quando da quantificação do crédito tributário.
Neste mesmo documento contábil, pode-se verificar o valor de R$2.005.056,80
como sendo a receita bruta operacional obtida com a venda de mercadorias. Este valor é o que
foi considerado pela fiscalização como receita tributável no Auto de Infração lavrado.
Desta feita, em que pese o contribuinte não ter trazido aos autos qualquer
documento que lastrei a contabilização dos custos com a revenda de mercadorias, não se tem
dúvidas de que poderia a fiscalização ter verificado e apontado a correta (ou não) contabilização
destes valores, no mesmo passo em que investigou as receitas auferidas no período.
Assim, em privilégio ao princípio da verdade material, entende-se pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência, para que a fiscalização ateste a
contabilização dos valores referentes ao “Custo das Vendas das mercadorias vendidas”, bem
como dos tributos incorridos no período (contribuição ao PIS e COFINS) e se pronuncie acerca
do impacto na apuração do crédito tributário com a utilização destes valores, em detrimento do
que foi declarado pelo contribuinte em DIPJ.
Portanto, nos termos da fundamentação supra, a Unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil onde o contribuinte tem domicilio fiscal, de posse das declarações fiscais e
contábeis da entidade já acostados aos autos e outros documentos que entender necessários, e
que poderão ser solicitados diretamente ao Recorrente, deverá:
(i) intimar o contribuinte para que comprove, com documentos hábeis e idôneos,
os valores que compuseram o “Custo das Vendas das mercadorias vendidas” e dos
valores incorridos com a contribuição ao PIS e a CONFINS, que alega terem sido
indicados de forma equivocada na DIPJ;
(ii) uma vez identificado erros nas declarações, por não refletirem de forma
correta as demonstrações contábeis, deve-se apontar qual o impacto desses erros
na composição e cálculos dos crédito tributários de IRPJ e da CSLL, que foram
constituídos de ofício nos Autos de Infração ora em análise.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo, intimando-se o contribuinte para se
manifestar no prazo de 30 dias. Após, independentemente da manifestação do Recorrente, os
autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital